Tribunal: TJPA
Processo: 0810474-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810474-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEOVANI AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/ PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE
HABEAS CORPUS
POR TRATAR-SE DE REITERAÇÃO – ATO SINGULAR ESCORREITO – CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
conhecer
e negar provimento ao Agravo Regimental,
nos termos do voto
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
– Trata-se de agravo regimental interposto por Geovani Amaral, em face da decisão monocrática, ID 4005793, que não conheceu, com base no artigo 3º do Código de Processo Penal, c/c artigo 133, inciso IX, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do HC de nº 0810474-25.2020.8.14.000, uma vez identificada a reiteração do pedido.

Nas razões recursais, Id 4046216, relata o agravante que:

“A custódia preventive do agravante mesmo após Pronunciado é medida que viola, em caráter indubitável o constitucional direito à liberdade e o Princípio da Presunção de Inocência, razão pela qual é necessário como único meio possível para cessar a coação illegal a concessão da Ordem de Habeas Corpus. Neste context, não há o que falar em reiteração de matéria, conforme decidiu o Desembargador Relator ao não conhecer do HC impetrado, pois, se trata de permanência da coação illegal, haja vista o agravante se encontrar custodiado em Unidade Federativa diversa daquela onde reside e possui familiares, bem como, nada há nos autos que comprovem a presença de quaisquer dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois, possui residência fixa na comarca em que se apuram os fatos, bem como, em juízo, admitiu a responsabilidade sobre o resultado dos fatos e que agiu em legítima defesa de sua vida para rechaçar a injusta agressão que lhe dirigiu a vítima, logo, colaborou com a justiça para a elucidação dos fatos, bem como com a regular marcha processual.”<sic>

Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo.

É o relatório do necessário.

VOTO

Eminentes Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa, pois nada a reconsiderar na decisão agravada, eis que o posicionamento nela adotado teve por parâmetro previsão regimental desta e. Corte de Justiça e precedentes jurisprudenciais.

Eis o inteiro teor da decisão hostilizada (Id. 1068688):

“Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Márcio Eloy de Lima Cardoso e Mário José Santos da Rocha, em favor do nacional GEOVANI AMARAL, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora. Relatam os impetrantes que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal em sua prisão cautelar, por ausência de fundamentação na decisão que manteve sua custódia preventiva, proferida em sentença de pronuncia, autos do Processo Crime de nº 0004575- 69.2019.8.14.115, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para que aguarde o julgamento do feito em liberdade ou a substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Em razão do meu afastamento funcional e após informações prestadas, Id 3960120, o e. Des. Raimundo Holanda Reis indeferiu a liminar requerida, identificou a minha prevenção e o encaminhou à manifestação do Ministério Público que, na Id 3992026, opinou pelo seu não conhecimento em razão de reiteração ao HC de nº 0805737-86.2020.8.14.0000.

Relatei. Decido.

Com fulcro no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, passo a decidir monocraticamente.

Os impetrantes sustentam em suas argumentações jurídicas, o constrangimento ilegal na prisão cautelar do paciente em razão da ausência de fundamentação na decisão proferida em sentença de pronuncia, que manteve a prisão cautelar do paciente. De plano, constata-se que as alegações formuladas já foram analisadas em momento diverso, no ato primitivo que decretou a custódia preventiva do paciente, que foi mantida na sentença de pronuncia, fazendo referência, inclusive, à sua fuga após o cometimento do delito, Id 3861724, e, desse modo, a presente ordem é mera reiteração dos termos do HC de nº 0805737- 86.2020.8.14.0000, julgado no dia 14/07/2020, assim ementado:

“HABEAS CORPUS – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, DO CPB – PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 08 (OITO) MESES – CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO EVIDENCIADO CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. O paciente permaneceu na condição de foragido por mais de 08 (oito) meses, sendo necessária sua segregação cautelar para salvaguardar a aplicação da lei penal.

3. “Constitui entendimento consolidado desta Corte que somente se configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (Processo HC 526742/SP HABEAS CORPUS 2019/0238377- 0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 29/10/2019)

4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

5. Ordem Denegada.”

In casu
, não se observa qualquer alteração fática que possa levar a reanálise das alegações formuladas no presente writ e, assim, a respeito da matéria, colhe-se do STF:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO QUE SE LIMITA A REPISAR OS MESMOS ARGUMENTOS. NÃO PROVIMENTO.

1. Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato dito coator, ao não conhecer de habeas corpus que veicula reiteração de matéria anteriormente decidida. Entendimento consentâneo com o prevalecente nesta Suprema Corte: HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 8.6.2012; HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017; HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015, RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.9.2014.

2. O agravo que se limita repisar os argumentos da peça recursal do habeas corpus, calcados na violação ao princípio da individualização da pena, sem apontar a distinção entre o tema ora tratado nesta impetração e aqueles já decididos anteriormente na Corte Superior, atrai a regra de rejeição liminar prevista no art. 317, § 1º, do RISTF.

3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 154192 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018) “O presente habeas corpus é mera reiteração de outro writ impetrado anteriormente, o que não se admite, nos termos da jurisprudência pacífica deste Sodalício. (Processo EDcl no HC 394200/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS 2017/0071244-0 Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 20/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 28/04/2017)”

À vista do exposto, acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, não conheço do presente
habeas corpus
por se tratar de mera reiteração de matéria.

À Secretaria para as formalidades legais.".

A fim de elucidar melhor meu posicionamento, é válido também juntar entendimento consolidado do c. STJ, no sentido de que “
A superveniente sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie.
Precedentes do STJ.” (
Processo
Rcl 39045/SP RECLAMAÇÃO 2019/0300719-9
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão Julgador
S3 - TERCEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento
11/03/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 16/03/2020).

Nesse contexto, não deve prosperar o argumento de que a sentença de pronúncia se constitui novo título a fundamentar a prisão cautelar do paciente e, nesse sentido, não se altera o convencimento e os termos da fundamentação utilizada no ato monocrático ora objurgado.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É o voto

Belém, 14/12/2020